Tribunal: TJES
Processo: 5022534-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022534-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA MAURICIO

COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 5017511-17.2025.8.08.0012, visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de fundamentação genérica, ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, ilegalidade da custódia baseada em reincidência e antecedentes, bem como existência de condições pessoais favoráveis, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a reincidência e o histórico criminal do paciente podem justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iii) determinar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iv) examinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional, admitida quando demonstrados, de forma concreta, a prova da materialidade, os indícios de autoria e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, ao indicar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de apreensão.

5. O risco à ordem pública resta caracterizado pelo fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo envolvimento do paciente em outros ilícitos penais, circunstância apta a justificar a prisão preventiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia cautelar quando o histórico criminal do agente revela propensão à reiteração delitiva, como forma de resguardar a ordem pública.

7. A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada. Agravo regimental julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A reincidência criminal e a existência de outros registros penais constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 320; CPP, art. 312, § 3º, IV (Lei nº 15.272/25).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022534-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA MAURICIO

AUT. COATORA: JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE C
ARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA MAURICIO

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE C
ARIACICA/ES
nos autos da Ação Penal nº 5017511-17.2025.8.08.0012.

Sustenta a defesa, em síntese, um cenário de constrangimento ilegal consubstanciado em quatro pilares fundamentais:
(i)
a fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão;
(ii)
a ilegalidade da prisão preventiva fundada em reincidência e em antecedentes;
(iii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(iv)
as condições pessoais favoráveis do paciente, como possuir ocupação lícita e ser arrimo de família.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão, e, no mérito, requer a concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, e está acostada no ID 17648823.

Irresignada, a parte impetrante interpôs
agravo regimental
, no ID 17650418.

Parecer/contrarrazões da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17771584, pelo não
conhecimento
do agravo interno, e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, verifico que o MM. Juiz manteve a prisão preventiva (ID 17649299), sob os seguintes fundamentos:

[...] Decido. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, devendo ser mantida apenas quando presentes, de forma concreta, os pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. No caso em exame, verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a custódia cautelar do acusado. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e Auto de Apreensão constantes no ID 75563515, conforme narrado na denúncia. Quanto ao periculum libertatis,
constata-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o documento de ID 75594684 indica o envolvimento do acusado em outros ilícitos penais, revelando concreta propensão à reiteração criminosa
. Tal circunstância evidencia que a eventual colocação do réu em liberdade representa risco real à paz social. Outrossim, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, diante do contexto fático delineado nos autos, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.Assim, permanecem caracterizados os requisitos dos arts. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, revelando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA MAURICIO, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada, por seus próprios e jurídicos fundamentos [...]

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública tendo em vista a reincidência criminosa.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Ademais, por mais que a defesa alegue haver ilegalidade quanto à argumentação empregada pelo magistrado de primeiro grau pautando o periculum libertatis na reincidência do paciente, frisa-se que com a Lei nº 15.272/25 o risco à ordem pública pode ser aferido pelo “f
undado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
” (art. 312, §3º, IV, CPP).

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem e julgar prejudicado o agravo regimental.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.